Tribunal: STF
Processo: Rcl 91917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000820-12.2016.5.02.0082, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. O reclamante narra que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de seu recurso extraordinário, por entender que o acórdão proferido em recurso de revista estaria em conformidade com as teses fixadas no Temas RG nº 246 e nº 1.118 (RE nº 760.931/DF e RE nº 1.298.647RG/SP).

    3. Sustenta que a Justiça do Trabalho o responsabilizou subsidiariamente por débitos de empresa terceirizada com base na premissa de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, somado a uma suposta falha na fiscalização, seria suficiente para configurar a culpa do ente público.

    4. Argumenta que, embora o acórdão do TST afirme estar em conformidade com os precedentes desta Corte, uma análise do seu conteúdo revela que a condenação se deu por mera presunção de culpa, fundada na inadimplência da empresa contratada e na inversão do ônus da prova, exigindo que o Poder Público comprovasse a fiscalização efetiva.

    5. Afirma que tal posicionamento viola diretamente o Tema RG nº 246, que veda a transferência automática de responsabilidade, e o Tema RG nº 1.118, que estabelece ser ônus da parte autora a comprovação da conduta negligente da Administração Pública, não sendo possível a responsabilização subsidiária amparada exclusivamente na inversão do ônus probatório.

    6. Aduz, ainda, que o TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de que a decisão estaria de acordo com os precedentes, usurpou a competência do STF para a análise final da matéria. Para corroborar sua tese, colaciona diversas decisões recentes desta Suprema Corte nais quais, em casos análogos, foram julgadas procedentes as reclamações para afastar a responsabilidade subsidiária de entes públicos.

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido formulado na reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada e determinar que a autoridade reclamada profira novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público, em observância aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte na ADC nº 16/DF e nos Temas RG nº 246 e nº 1.118.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A  parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, o respeito à competência do Supremo Tribunal Federal, para analisar, em última instância, se a decisão em que se condenou o ente público, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas em contrato de terceirização, ofende o que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas vinculantes afetos à matéria, notadamente, o Tema RG nº 246 e a ADC nº 16/DF.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    18. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Leste III, condenou o ente público, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 4, p. 67; grifos do original):

“(...) DA RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA
 Em virtude da situação fática delineada no presente caso, que configura a fraude na intermediação de mão de obra, deverá a 2ª reclamada responder solidariamente pelos créditos ora deferidos.”

    19. Em seguida, o Estado de São Paulo interpôs recurso ordinário, o qual foi parcialmente provido pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para assentar a condenação subsidiária (e não solidária) do ente estatal, pelos créditos deferidos ao trabalhador, pelas razões a seguir transcritas (e-doc. 4, p. 123-; grifos acrescidos):

“(...)
2.2. Vínculo de emprego 
Afirmou o reclamante na petição inicial que iniciou na 1ª reclamada em 16/03/2008 na condição de cooperado para prestar serviços de ajudante geral na Escola Estadual Conjunto Habitacional Itaquera IV. Alegou que sempre se ativou como empregado e não foi registrado. Sustentou fraude à lei e pediu o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª reclamada (Cooperativa Tietê e Vale) e demais direitos dela decorrentes. Requereu ainda, a condenação subsidiária da administração pública. 
A Cooperativa e a Fazenda Estadual não compareceram em juízo e não apresentaram contestação. 
A juíza de primeiro grau afastou a relação de emprego com os corréus assim fundamentando: 
"(...) No presente feito, em que pese a revelia das reclamadas, o pleito não comporta acolhimento posto que, ainda que reconhecida a propalada intermediação fraudulenta por parte da 1ª ré, a consequência não seria o reconhecimento de vínculo empregatício com esta mas sim diretamente com a tomadora de serviços o que, in casu, é vedado por compor a 2ª reclamada a Administração Pública Direta e não ter o autor realizado o necessário concurso público de ingresso (...) Assim, não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª reclamada e, em última análise, com a Administração Pública por expressa vedação constitucional, aplicando-se o disposto na Súmula 363 do C. TST. Em consequência, ficam rejeitados os demais pleitos da Inicial, por decorrentes, restando deferido tão somente o pedido atinente aos depósitos do FGTS, nos estritos termos da supracitada Súmula" .(fls. 63/64 do arquivo em PDF) 
(...)
No particular a contumácia da 1ª reclamada implica sejam tidos como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, no especial, quanto à arregimentação fraudulenta de mão de obra pela Cooperativa para realização de serviços inerentes à satisfação do interesse público estadual. Prevalece assim a alegação da nulidade da contratação do trabalhador na condição de cooperado para prestar serviços permanentes de ajudante geral em Escola Estadual como estabelece o art. 9º da CLT.
De consequência entendo que a cooperativa era intermediadora de mão de obra, verdadeiro marchandage o que torna nulo o contrato entre ela e o ente público. 
Destarte comprovado o descumprimento das diretrizes do artigo 7º da Constituição da República e evidenciada prática simulatória da relação de emprego impõe-se declarar a invalidade do negócio jurídico (CC. art. 166, VI). 
Nesse contexto, considerando a ficta confessio com que foi apenada a 1ª corre não infirmada por prova em contrário impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre reclamante e Cooperativa nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.
(...)
Assim dou provimento ao apelo do autor para declarar a ilegalidade de sua contratação como cooperado reconhecendo a relação de emprego com a 1ª reclamada no período reivindicado (16/03/2008 a 04/05/2013).
(...) 
3. Responsabilidade solidária da 2ª reclamada (Recurso do Estado de São Paulo) 
A 2ª reclamada pretende a reforma da r. sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária. Sustenta, em síntese, que o reclamante nunca foi seu empregado, tendo sido contratado pela 1ª ré, que é uma cooperativa instituída nos termos da Lei 5764/71, não havendo que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária. Infere, ainda, que a responsabilidade da administração pública decorre da da culpa do ente público que não restou foi provada no processo. 
Como já decidido nos tópicos precedentes a hipótese é de fraude de contratação da Cooperativa pelo Poder Público ao arrepio dos direitos trabalhistas dos prestadores de mão de obra. 
O Estado de São Paulo admite a existência de contrato com a 1ª reclamada, não negando a prestação de serviços do autor em seu benefício por meio do referido pacto. 
Inconcusso, portanto, que a recorrente se valeu da força de trabalho do laborista para a concretização dos seus objetivos, no especial, a prestação de serviços públicos. 
Porém a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações declarada pela Suprema Corte não afasta a responsabilidade da administração pública.
(...)
Portanto, nos termos dos incisos IV e V da Súmula 331 a administração pública, ao usar maliciosamente de um direito com o objetivo de impedir ou desvirtuar a aplicação de preceito jurídico de proteção ao empregado, responde pelo abuso do direito. 
Essa a hipótese. 
O contrato ajustado pelo Estado de São Paulo com a Cooperativa Tietê o foi em fraude à lei pelo que o reclamante não foi registrado, não recebeu horas extras, 13ºs salários, férias, verbas rescisórias, horas extras e, não teve recolhidos os depósitos do FGTS. 
Aliás, a simulação acordada entre os corréus foi reconhecida na origem. 
A ilegalidade da contratação que fere a função social do contrato e os princípios de probidade e boa-fé (CC, artigos 421 e 422) implica na responsabilização da contratante. 
A jurisprudência dominante não tem conferido guarida à tese de irresponsabilização do ente público em face dos resultados trabalhistas da terceirização pactuada, como no particular. 
À evidência, a inidoneidade da empresa prestadora de serviços que se encontra em lugar incerto e não sabido, não tendo atendido ao chamamento judicial o que subsidia a responsabilidade da administração estadual.
As relações de trabalho resultantes do pacto não podem se situar fora dos limites tutelares do Direito do Trabalho, que impõe uma corresponsabilidade entre a cooperativa cedente e o tomador dos serviços. Entendimento contrário ensejaria um privilégio antissocial ao ente público, ao arrepio dos princípios do Estado Democrático de Direito (CF, artigos, 1º, III e 3º, I, II e III). 
O ilícito contratual está provado e é o quanto basta para estender ao ente público a responsabilidade dos créditos deferidos ao obreiro. A administração Estadual valeu-se da Lei das Cooperativas para contratar de mão de obra permanente de ajudante em Escola do Estado. O procedimento adotado ao arrepio dos princípios da legalidade e da moralidade implica na incidência do disposto nos artigos 186 e 927, do CC. 
Entretanto quanto à modalidade da responsabilidade do ente público entendo ser SUBSIDIÁRIA tal como direciona a Súmula 331 do Tribunal Superior. Ademais o reclamante no pedido da letra "C"a fl. 8 reivindica a condenação subsidiária da administração pública. Por conseguinte o julgador à luz da regra do art. 492 do CPC deve decidir como delimitado na petição inicial. 
Nesse contexto reformo em parte a decisão de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Fazenda Estadual pelos direitos deferidos ao reclamante. 
(...)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da 2ª ré para: 
I) Determinar que a responsabilidade do Estado de São Paulo pelos créditos deferidos ao reclamante é SUBSIDIÁRIA. 
Mantida quanto ao mais a r. decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora.”

    20. O reclamante, em seguida, interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado. Interposto agravo de instrumento em desfavor da mencionada decisão, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso (e-doc. 5, p. 64-68). Irresignado, o ente estatal interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, ao argumento de estar o acórdão recorrido em conformidade com os Temas RG nº 246 e nº 1.118. Interposto agravo interno, a esse foi negado provimento. Eis o teor da ementa do ato ora reclamado (e-doc. 6, p. 1; grifos do original):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada n o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    21. Da leitura do ato reclamado, verifica-se que houve a aplicação teratológica dos Temas RG nº 246 e nº 1.118, tendo em vista que no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, confirmado em sede de revista, manteve-se a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e considerando, inclusive, a ilicitude da terceirização formalizada entre o ente público e a cooperativa, cuja validade já foi assentada em diversos paradigmas desta Corte (ADPF nº 324/DF; Tema RG nº 725). Assim, o Tribunal Superior se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    22. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    23. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    24. Com efeito, ao endossar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    25. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)  
    26. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido pelo TST e determinar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consideradas as diretrizes fixadas na ADC nº 16/DF e nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator